Tribunal: TJMT
Processo: 1021695-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021695-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR CEDIDA AO TCE/MT. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE SUBSÍDIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por servidora pública estadual, policial militar cedida ao Tribunal de Contas do Estado, em razão da suposta retenção indevida de parcela do subsídio e da diferença do décimo terceiro salário do ano de 2015. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais. O Estado apelou, sustentando ausência de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, excesso no valor arbitrado e, subsidiariamente, requereu a redução do montante e aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção temporária de parcela remuneratória caracteriza dano moral indenizável; (
ii
) verificar se houve comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial da autora; e (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de Decidir

3. A caracterização do dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente de atraso ou suspensão temporária no pagamento de verbas salariais.

4. Embora tenha havido equívoco administrativo na supressão das verbas remuneratórias, os valores foram integralmente regularizados no mês subsequente por meio de folha complementar, conforme reconhecido na própria petição inicial.

5. A autora não apresentou elementos probatórios concretos que demonstrassem prejuízo extrapatrimonial efetivo, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras.

6. O entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal é no sentido de que o atraso no pagamento de remuneração, por si só, sem repercussão na esfera moral do servidor, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida civil.

7. A hipótese dos autos não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), uma vez que não se trata de redução arbitrária, mas de atraso pontual no pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão temporária de verba remuneratória, sanada no mês subsequente, não configura, por si só, violação à esfera moral do servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, X; 37, XV e §6o. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2157547/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 14.11.2022; TJMT, AC 0001707-30.2013.8.11.0110, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJMT, AC 0010059-56.2014.811.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2023; TJMT, RI 1002591-14.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
Rubia Fernanda Diniz Robson Santos
, em que julgou procedente a demanda, condenando o ente público nos seguintes termos:

“Sem mais delongas JULGO PROCEDENTE com julgamento do mérito o pedido formulado na presente ação nos termos do art. 487 I, do CPC e assim o faça para condenar o requerido ao pagamento de dano moral à autora, o qual fixo em R$ 25.000,00.”

Inconformado com os termos da r. sentença, o ente estatal insurge-se ao argumento de que:
(i)
inexistiria, no caso
sub judice
, qualquer situação geradora de dano moral passível de indenização, eis que ausente demonstração de abalo anormal à esfera psíquica da parte promovente;
(
ii
)
o
quantum
indenizatório excessivo; e,
(
iii
)
subsidiariamente pugna, pela redução do montante indenizatório, bem como pela aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, como índice único de correção monetária e juros moratórios.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que a retenção indevida de verba alimentar constitui, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação moral. Invoca, para tanto, os artigos 1o, inciso III; 7o, inciso X; e 37, §6o, da Constituição da República de 1988, postulando, ao final, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id. 256302172).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso de apelação, pois presentes seus requisitos de admissibilidades intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
Rubia Fernanda Diniz Robson Santos
, em que julgou procedente a demanda.

Consta da exordial que a autora, ora apelada, é servidora integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido regularmente cedida ao Tribunal de Contas deste Estado no período compreendido entre abril de 2012 e dezembro de 2015, para o exercício de função de natureza militar, nos termos do art. 29 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014. Aduz que a lide tem origem na retenção indevida do seu subsídio referente ao mês de dezembro de 2015, bem como da diferença do seu 13o salário correspondente ao mesmo exercício financeiro.

Em razão de tais fatos, e previamente à propositura da presente demanda, a recorrida impetrou o Mandado de Segurança no 1439/2016, ocasião em que o Juízo competente concedeu liminarmente a ordem requerida para determinar o imediato restabelecimento do pagamento das verbas remuneratórias suprimidas. Em cumprimento à decisão judicial, o ente público procedeu à regularização dos valores devidos por meio de folha complementar no mês de janeiro de 2016. Posteriormente, a segurança pleiteada foi definitivamente concedida confirmando-se, no mérito, a tutela anteriormente deferida em caráter liminar.

Assim, relatou a parte autora que, em decorrência dos transtornos ocasionados pela supressão indevida de verba de natureza alimentar, viu-se compelida a ajuizar a presente ação de indenização por danos morais.

Após os atos processuais de estilo, o magistrado primevo julgou procedente o pedido ventilado na inicial, condenando o ente público nos moldes a seguir expostos:

“Consta dos autos que no mês de dezembro de 2015, por um equívoco cometido pelo requerido, a autora teve seu subsídio referente ao salário de dezembro de 2015 e diferença do seu 13o salário retidos, situação que perdurou até janeiro de 2016 e somente foi corrigido após o manejo pela requerente de ação mandamental.

Em sua manifestação o requerido confirma que houve um
equívoco
mas que a situação foi prontamente corrigida quando da ordem liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança movido pela autora, sendo incluído o salário e o saldo do 13o já em folha complementar de janeiro de 2016.

Quanto aos danos morais, impende-se reconhecer a existência de prejuízos imateriais decorrentes do próprio fato, diante do comprometimento indevido de verba alimentar, gerando transtornos que estão além do mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano.

Cumpre ressaltar que, no caso, o réu simplesmente suprimiu o subsídio e o saldo do décimo terceiro devido à autora, privando seu núcleo familiar de uma verba de caráter alimentar essencial.

Com efeito, o fato de ter que ajuizar a ação mandamental para fazer valer seu direito evidencia o insucesso das tentativas em alcançar solução consensual para a questão, aptos a configurar o dano moral sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO SALARIAL ILÍCITA E INJUSTIFICADA. PAGAMENTO ABAIXO DO PISO PROFISSIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A redução salarial injustificada para patamares inclusive inferiores à remuneração mínima da categoria importa em efetivo dano moral, não só pela redução propriamente dita, que desestabiliza a programação financeira do trabalhador, como, também, pela própria humilhação implícita em tal medida, a qual atenta contra a dignidade do trabalho. (TRT-1 - ROT: 01000391920185010067 RJ, Relator: ALVARO ANTONIO BORGES FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: 21/05/2020) [...]

Com relação ao quantum reparatório, o seu arbitramento deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a atender ao aspecto preventivo pedagógico necessário a repelir e evitar práticas lesivas, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do favorecido.

Nesse sentido, observadas as particularidades do caso concreto, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 25.000,00 de forma a atender com a eficácia devida o seu intuito reparatório-pedagógico.

Sem mais delongas JULGO PROCEDENTE com julgamento do mérito o pedido formulado na presente ação nos termos do art. 487 I, do CPC e assim o faça para condenar o requerido ao pagamento de dano moral à autora, o qual fixo em R$ 25.000,00.”

Inconformado com os termos da r. sentença, o ente estatal insurge-se ao argumento de que:
(i)
inexistiria, no caso
sub judice
, qualquer situação geradora de dano moral passível de indenização, eis que ausente demonstração de abalo anormal à esfera psíquica da parte promovente;
(
ii
)
o
quantum
indenizatório excessivo; e,
(
iii
)
subsidiariamente pugna, pela redução do montante indenizatório, bem como pela aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, como índice único de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à análise da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela indevida retenção de parcela remuneratória de servidora pública militar estadual — consistente no subsídio correspondente ao mês de dezembro de 2015, bem como na diferença atinente ao 13o salário do mesmo exercício —, além da verificação da existência de violação aos direitos da personalidade da autora, capaz de ensejar reparação por danos morais.

A partir da análise detida dos elementos constantes dos autos, concluo que assiste razão o apelante, pelos fundamentos que passo a delinear.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
"quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

De igual modo,
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2157547 SC 2022/0199700-0).

In
casu
observa-se que, de fato, houve a suspensão temporária do pagamento devido à Requerente, ora apelada. Todavia, tal equívoco administrativo foi sanado pelo ente público mediante a inclusão dos valores devidos em folha complementar no mês subsequente circunstância esta, inclusive, reconhecida expressamente na própria petição inicial.

Embora a apelada alegue ter enfrentado dificuldades financeiras em virtude do atraso, como a impossibilidade de adimplir compromissos no prazo e a consequente incidência de encargos moratórios, verifica-se que não foram apresentados elementos probatórios mínimos capazes de corroborar tais afirmações.

É certo que a suspensão ou o atraso no pagamento de verbas remuneratórias tem o potencial de ocasionar desconforto e transtornos na organização financeira do servidor público. No entanto, tais circunstâncias, por si sós, não configuram abalo à esfera extrapatrimonial apto a ensejar reparação por danos morais, devendo haver prova concreta do prejuízo imaterial experimentado, o que, no presente caso não se verifica.

A presente interpretação encontra respaldo no entendimento deste E. Tribunal:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
– PEDIDO DE DANO MORAL - PAGAMENTO DO SALÁRIO REALIZADO NO TRÂMITE DA AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR NO HOLERITE – DOCUMENTO ELETRÔNICO – MERA FORMALIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
do
holerite encontrar-se sem a assinatura do Apelante não significa, por si só, que não houve o pagamento. Isto ocorre pelo fato
do
holerite acima mencionado ser aquele que se retira da internet, ou seja, o próprio servidor acessa as suas informações na internet e imprime tal documento, ou seja, a aposição da assinatura no holerite é ato meramente formal. 2.
O atraso no pagamento de salário não é ato capaz de ensejar dano moral por não atingir a esfera extrapatrimonial do Apelante, não passando tal fato de mero aborrecimento.
3. O pedido de exclusão pela litigância de má-fé deve ser acolhido, pois ao compulsar os autos, verifica-se que a presente ação foi protocolada em 29/10/2013, ao passo que o pagamento do salário atrasado ocorreu em 19/12/2013, ou seja, ao tempo da propositura da ação, o pagamento ainda não havia sido feito, não havendo que se falar em litigância de má-fé por ausência de dolo. 4. Recurso de Apelação parcialmente provido. (N.U 0001707-30.2013.8.11.0110
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018,
Publicado
no DJE 25/04/2018) [...]” [
g.n
.]

“[...] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA QUE INTEGRA O PEDIDO – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes.
O dano em razão do atraso de pagamento de salário não extrapola a esfera patrimonial e não enseja indenização por danos morais (Precedente TJMT -
Ap
25349/2017).
O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no
art
. 86 do CPC. (TJ-MT - AC: 00100595620148110040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/
2023)[...]
” [
g.n
.]

“[...] RECURSO INOMINADO No 1002591-14.2023.8.11.0006 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERESRECORRENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOMESRECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO - VERBAS SALARIAIS - CONTRATAÇÃO REGULAR – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora contratada pelo Estado de Mato Grosso, mediante processo seletivo, no ensino básico. Relata que até a presente data, não recebeu os subsídios referentes ao período de 18/03/2022 a 18/05/2022.2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do subsídio no valor total de R$ 3.043,90 (três mil e quarenta e três reais e noventa centavos), restando improcedente o pedido de indenização por dano moral. 3. Analisando os autos, verifico que apesar de comprovada a contratação da parte Autora pelo Requerido, restou ausente prova de pagamento do salário referente ao período 18/03/2022 a 18/05/2022.4.
Contudo, da narrativa dos autos, tenho que a situação vivenciada pela Autora não ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. Aliás, o dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais
(TJ-MT - APL: 00272317620128110041 25349/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 15/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2017).5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. [...] (N.U 1002591-14.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024). [...]” [
g.n
.]

Por oportuno assinalo que, ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, o entendimento que melhor se amolda ao caso em questão não é a análise da lide pela ótica do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, porquanto não se trata de redução de valores remuneratórios, mas sim, de atraso pontual no pagamento de verba de natureza salarial.

Nesta seara, ausente comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial e não caracterizada qualquer redução arbitrária ou definitiva da remuneração da servidora, não se justifica a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025